Tribunal: TJPA
Processo: 0063789-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063789-54.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: PEDRO PAULO COELHO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0063789-54.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL CREAO DE OLIVEIRA - PA26965-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: PEDRO PAULO COELHO MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: CAROLINE DA SILVA BRAGA - PA21446-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedentes os pedidos da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
PEDRO PAULO COLEHO MOREIRA
.

A parte autora alega que adquiriu, em 29/12/2010, uma unidade imobiliária no empreendimento Torres Dumont, unidade 905, Torre Pardelas, e que o prazo de entrega estava estabelecido para 09/06/2014. Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda. Requereu a nulidade da cláusula que estabelece a prorrogação por 180 dias para entrega do empreendimento; a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais e a suspensão dos juros e da correção do saldo residual desde a data da entrega prevista contratualmente.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu tutela de urgência no sentido de deferir o pagamento do valor estabelecido em 0,5% do valor corrigido do contrato até a entrega das chaves (ID 2362270).

Em manifestação de ID 2362274, a ré Agre Engenharia Ltda. aduz, em suma, sua ilegitimidade em razão de não ter qualquer envolvimento com as partes no processo, havendo, na verdade, uma confusão no tocante ao nome da empresa, pois se trata do mesmo nome de uma filia da empresa PDG Engenharia Ltda. Dessa forma, requereu a extinção do feito em decorrência da ilegitimidade passiva.

Em contestação (ID 2362276), as rés Construtora Leal Moreira Ltda. e Berlim Incorporadora Ltda. aduzem, preliminarmente, a ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda. No mérito, alegam: o cabimento da correção do saldo devedor, sendo indevido o congelamento requerido pelo autor; que o atraso se deu em razão de caso fortuito; a legalidade da cláusula de prorrogação; o não cabimento da indenização relativa a danos morais e materiais e; o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Sentença de mérito em ID 2362280, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos dos autores, na qual condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no montante de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Por fim, condenou a parte ré em custas e honorários, estipulados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré, Construtora Leal Moreira e Berlim Incorporadora, interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais da parte ré/apelante (ID 2362282), reafirma os argumentos de defesa aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda. No mérito, complementa que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada; o não cabimento da condenação em lucros cessantes e que, caso mantida, o valor deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo apelado. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Em manifestação de ID 2362283, a parte autora requereu a exclusão da ré Agre Engenharia Ltda. em razão deste ser ilegítima para configurar no polo passivo da demanda.

Após, em petição de ID 2362284, a ré Agre Engenharia Ltda. afirmou que seu patrono não havia sido cadastrado no Sistema Libra e requereu, assim, a anulação dos atos desde a apresentação de defesa.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 3262285), na qual rechaçou os argumentos da apelante e requereu a manutenção da decisão de piso.

Em decisão de ID 3814038, a Relatoria anterior recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação de ID 5171680, a parte Agre Engenharia Ltda. reiterou o pedido anteriormente realizado em ID 2362284.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Petição da parte autora requerendo o cumprimento provisório da sentença (ID 9600742).

Manifestação da ré/apelante em ID 14041504 requerendo o desentranhamento da peça dos autos em razão ante a inadequação do pedido de cumprimento provisória de sentença.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR

A parte ré
Construtora Leal Moreira Ltda.
alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com o autor e sim a empresa Berlim Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos ID 2362265, constato a existência do contrato firmado entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da ré estampada no contrato. Além disso, possuem o mesmo sócio e o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a ré em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto, aplico ao caso as regras previstas no CDC e rejeito a preliminar arguida, eis que declaro neste ato ser a ré legítima para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se as rés são responsáveis pela conduta ilícita descrita na inicial. Será analisado se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Exposta a pretensão, a ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a parte ré não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que a culpa foi causada pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte ré se limita em alegar, sem provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalta-se que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Acrescento que a parte ré não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de dezembro de 2014, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Assim, tenho como verdadeiro o atraso na obra em decorrência da não entrega no prazo alegado na exordial, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e o
“habite-se”
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente ao aluguel pago pelo consumidor.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2014 e não consta nos autos a data da efetiva entrega. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por anos, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

razão pela qual mantenho o montante fixado pelo juízo primevo.

DA ILEGITIMIDADE DA RÉ AGRE ENGENHARIA LTDA.

A ré Agre Engenharia Ltda. argui que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois ocorreu um equívoco da parte autora ao indicá-la para figurar na lide, tendo em vista que possui o mesmo nome de empresa filial da PDG Construtora Ltda. Em razão da semelhança do nome empresarial, o demandante indicou pessoa jurídica alheia à lide para ser demandada. Dessa forma, requereu a exclusão da lide em decorrência da ilegitimidade apontada.

Ao examinar os autos, constato que, de fato, houve equívoco por parte da autora da demanda, visto que se trata de pessoa jurídica alheia à negociação entabulada, não havendo razões para que esteja litigando na presente lide. Tal fato é inegável que a própria parte autora indica, tanto na manifestação à contestação e na petição de ID 2362283, ser a parte ré ilegítima em razão da confusão causada pela semelhança nos nomes das empresas.

Dessa forma, entendo que a parte ré Agre Engenharia Ltda. de fato é parte ilegítima na demanda, não recaindo sobre ela as condenações impostas às demais rés.

Assim, nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o feito em relação à ré Agre Engenharia Ltda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024